Tribunal: TJMT
Processo: 1053890-61.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1053890-61.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELOI EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 208.806.181-91 (AGRAVADO), THIAGO SILVA DE FARIAS - CPF: 425.897.568-01 (ADVOGADO), LENNON DO NASCIMENTO - CPF: 347.996.978-03 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 972 – CONTRATO BANCÁRIO – SEGURO – VINCULAÇÃO À SEGURADORA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – ILEGALIDADE –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 972).

A agravante alega, em síntese, que
“no contrato aqui analisado houve a expressa contratação de seguro de proteção financeira, conforme contrato anexado pela própria parte autora na inicial,. Ainda, há a assinatura da autora. Nesse mesmo documento há a expressa cláusula de aceite da contratação do seguro”.

Aduz que
“com esses documentos é possível verificar que a instituição financeira permitiu a opção de escolha ao consumidor, cumprindo com o seu ônus do artigo 434 do CPC2. Esse seguro oferece cobertura adicional, referente ao evento despedida involuntária do segurado que possui vínculo empregatício, ou perda de renda para o segurado autônomo, além da cobertura para os eventos morte e invalidez do segurado”.

Sustenta que
“a legislação mais recente sobre o tema prevê a possibilidade de contratação com seguradora escolhida pelo próprio consumidor (Resolução-CMN n 3.517, de 2007). Em outras palavras, o seguro não é por si só abusivo, nem está impedido de constar na contratação”.

Conclui que
“as particularidades do caso concreto revelam a regularidade na contratação, porque foi acostado aos autos documentos que comprovam a anuência da autora conforme. Por isso, requer o provimento do recurso especial para reconhecer a legalidade da cobrança do seguro, conforme resolução do BACEN e sobre a opção escolhida pelo consumidor”.

Requer o provimento do agravo interno.

Recurso tempestivo (id 144703162).

Sem contrarrazões (id 148109693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que
negar seguimento a recurso especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, em aplicação do Tema 972,
cuja uma das teses firmadas foi no sentido de que
“[...] 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. [...]”
(grifei).

O agravante afirma que
“a legislação mais recente sobre o tema prevê a possibilidade de contratação com seguradora escolhida pelo próprio consumidor (Resolução-CMN n 3.517, de 2007). Em outras palavras, o seguro não é por si só abusivo, nem está impedido de constar na contratação”.

Nessa linha, conclui que
“as particularidades do caso concreto revelam a regularidade na contratação, porque foi acostado aos autos documentos que comprovam a anuência da autora conforme. Por isso, requer o provimento do recurso especial para reconhecer a legalidade da cobrança do seguro, conforme resolução do BACEN e sobre a opção escolhida pelo consumidor”.

Denota-se, pois, que a agravante apenas reitera que a cobrança de taxas de juros abusivas e tarifas não são abusivas, tal como fez em sede de apelação e recurso especial, mas não impugna o fundamento específico da decisão agravada o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, isto é, a cláusula contratual não pode condicionar a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, devendo, pois, haver ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

Logo, denota-se que a agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sustentando-o em razões de fato e reanálise de cláusulas contratuais já analisadas pelo órgão recorrido, razão pela qual mantém-se a conclusão da decisão recorrida.

Diante desse quadro, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas apenas reiterado as razões do recurso especial que impugna o julgamento do acórdão da apelação, razão pela qual a decisão recorrida deve se manter inalterada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022